Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723868-31.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DEYVID SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.I – Para o reconhecimento da causa de redução do arrependimento posterior (art. 16, CP) exige-se que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. No caso em análise, o apelante não faz jus ao referido benefício, haja vista ter cometido o fato típico utilizando-se de grave ameaça. II – Quando o réu nega a prática criminosa afirmando que não participou do roubo, tendo apenas dado carona para os demais réus, e que sequer os conhecia, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 16 e 65, ambos do Código Penal, ao não aplicar as causas de diminuição de pena previstas nas referidas normas. Pugna, assim, pelo reconhecimento do arrependimento posterior e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 16 e 65, ambos do CP, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado, no que se refere à atenuante da confissão espontânea, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A atenuante de confissão espontânea não se aplica, pois o agravante não confessou a prática criminosa.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.343.920/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028